Tribunal: TJSP
Processo: 1050720-68.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação residencial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Preparo insuficiente. Determinação de recolhimento da diferença do valor devido. Apelante que se manteve inerte. Custas não recolhidas. Recurso deserto. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, por

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação residencial. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Preparo insuficiente. Determinação de recolhimento da diferença do valor devido. Apelante que se manteve inerte. Custas não recolhidas. Recurso deserto. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, por decisão monocrática. Majoração dos honorários sucumbenciais.